Tribunal: TJDFT
Processo: 0714914-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0714914-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MULTIPROPRIEDADE ENCONTRO DAS AGUAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, SEVEN GESTAO EMPRESARIAL LTDA, THERMAS MULTI SERVICOS ENCONTRO DAS AGUAS LTDA AGRAVADO: NAFTALI CARRIJO DA SILVA DESPACHO Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno interposto, nos termos do art. 81, § 1o, do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília/DF, 14 de maio de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora